Tribunal: TJDFT
Processo: 0718191-19.2024.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, caput, da Lei no 10.826/03), à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 13 dias-multa. A defesa limitou-se a pleitear a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, sob alegação de que todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal lhe seriam favoráveis e que confessou espontaneamente o delito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, mesmo diante da reincidência do réu e da existência de maus antecedentes, considerando o quantum da pena fixada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A existência de antecedentes criminais negativos justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 59 do Código Penal, afastando a alegação de que todas as circunstâncias judiciais seriam favoráveis ao réu.
4. A reincidência, reconhecida na segunda fase da dosimetria, ainda que compensada com a confissão espontânea, impede, por si só, o abrandamento do regime prisional, especialmente quando há maus antecedentes reconhecidos na primeira fase.
5. A pena definitiva, embora inferior a 4 anos, deve ser cumprida em regime fechado, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, quando presentes maus antecedentes e reincidência.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido